Tribunal: TJES
Processo: 5010596-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010596-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEVI NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO
ANULADO. CANCELAMENTO DO
PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD)
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Autos de Infração, na qual o autor se insurge contra os autos de infração DER/ES-BA000200051, DETRAN/ES-BA000178787 e DETRAN/ES-BA000178784, alegando, em síntese, ausência de notificação valida e duplicidade na autuação de dois deles.

Contestação apresentada pelos requeridos sustentando a validade dos procedimentos administrativos.

Em sede de sentença (ID 14720272), o pedido autoral foi julgado procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
DETERMINAR
os requeridos

que procedam o cancelamento dos autos de infração BA00200051, BA00178787 (mesmo dia) e BA00178784 (dúplice) com o consequente cancelamento de qualquer pontuação atribuída ao requerente referente às infrações em questão.”

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado almejando a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece reforma, devendo o recurso ser provido parcialmente. Explico.

Diferentemente do que fora apontado em sentença, os autos de infração
BA00178784
(ID14720247) e
BA00178787
(ID 14720246) não são iguais, porquanto o primeiro é destinado ao condutor e o segundo ao proprietário.

Nesse sentido, a cassação do direito de dirigir em face do recorrido refere-se tão somente aos AIT’s
BA00178787
e
BA00200051
. Ambos os AIT’s direcionados ao proprietário dizem respeito à infração constante no art. 162, inciso III do CTB, que, em caso de reincidência, autoriza o início do processo de PCDD, com fulcro no art. 263, inciso II do CTB.

Dessa forma, em um primeiro momento, entendo que a base legal para a aplicação tanto da infração em face do recorrido quanto da cassação do direito de dirigir em seu desfavor encontram guarida no CTB.

Ocorre que, no tocante ao devido procedimento administrativo e correta notificação do proprietário quanto à existência da infração, entendo que o recorrente não fora capaz de demonstrar que o recorrido fora notificado acerca das duas infrações que lhe diziam respeito.

Inobstante a alegação de que o autor teria aderido ao SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) e teria visualizado a notificação das infrações partir dele, o recorrente não foi capaz de demonstrar integralmente o alegado.

O documento acostado em ID 14720261 (PAG. 5) demonstra que, quanto à autuação
BA00178787
, o AR referente à notificação de autuação retornou com “endereço insuficiente”, mesmo o endereço estando devidamente cadastrado e tendo a notificação do PCDD posterior chegado ao mesmo endereço e sido recebida, indicando que, apesar de haver condições de notificação pessoal do condutor, fora realizada a publicação em sistema eletrônico.

Observo, ainda, que a notificação de penalidade do referido AIT fora encaminha via SNE. Contudo, não tendo sido corretamente encaminhada a notificação de autuação, tenho que o procedimento já se iniciou viciado, devendo ser anulado.

Por outro lado, no tocante à autuação
BA00200051
, verifico que tanto a notificação de autuação quanto a de penalidade foram encaminhadas via SNE (ID 14720261 (PAG. 5), pelo que entendo inexistir vício quanto a mesma.

Isto posto, a sentença merece parcial reforma, porquanto
apenas o auto de infração BA00178787 deve ser anulado
, já que o auto
BA00178784 não é referente ao recorrido
e o auto
BA00200051 tramitou corretamente
.

Via de consequência
, cancelando-se o auto BA00200051, há de se cancelar o PCDD 2023-LNHX7, porquanto sua fundamentação era a reincidência da infração
constante no art. 162, inciso III do CTB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para fazer constar que apenas o AIT BA00178787 deve ser anulado, cancelando-se, ainda, quaisquer penalidades dele decorrentes
. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso e com fulcro no artigo 20, inciso V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)